Tribunal: TJSP
Processo: 2131560-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131560-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante
INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131560-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12474
2
Agravo de Instrumento no 2131560-70.2019.8.26.0000
Agravante: Indústria de Móveis Bechara Nassar Ltda (em recuperação
judicial)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Tanabi
Voto no 12474
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Suspensão da execução
indeferida. Caráter extraconcursal dos títulos em execução.
Decisão
mantida,
neste
ponto.
COMPETÊNCIA.
Determinado o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud. Competência do Juízo da recuperação judicial
para decidir sobre atos de constrição patrimonial relativos
aos
créditos
extraconcursais.
Recurso
parcialmente
provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Rafael Salomão Spinelli,
que indeferiu o pedido de suspensão da execução e deferiu o bloqueio
de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud.
Sustentam que o Juízo da recuperação judicial
seria o competente para a determinação de qualquer constrição/bloqueio
de ativos financeiros da empresa recuperanda. Menciona que em
07/03/2019 houve a aprovação do plano de recuperação judicial. Pede a
revogação da ordem de penhora e desbloqueio de ativos financeiros em
seu favor. Alternativamente, requer a suspensão da execução até o
julgamento da impugnação de crédito nos autos da recuperação judicial,
em razão de prejudicialidade externa.
Indeferido o efeito ativo (fls. 65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131560-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12474
3
Contraminuta e manifestação apresentadas às
fls. 68/81 e 90/95.
Prejudicada
a
análise
do
pedido
de
reconsideração de fls. 83/85, ante o julgamento deste recurso.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
100/102).
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
1. Fls. 175/185 e 565/566:
Não há falar em suspensão da
presente execução, uma vez que o crédito
exequendo não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, conforme teor do art.
49, § 4.o, e 86, II, da Lei n.o 11.101/05.
Ademais,
o
processamento
da
impugnação apresentada pela recuperanda à
classificação do crédito, nos autos da
recuperação judicial, não confere efeito
suspensivo ao prosseguimento da execução do
crédito impugnado.
Da mesma forma, a prorrogação
concedida ao stay period não obsta a prática
dos atos constritivos nesta execução, posto
que se trata de crédito extraconcursal.
2. Defiro a penhora (bloqueio) dos
ativos financeiros existentes em instituições
financeiras, em nome do(s) executado(s), pelo
sistema BacenJud, até R$ 7.129.500,14
(cf.fls.563/564).
Providencie
a
serventia,
juntando o respectivo comprovante nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131560-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12474
4
II.
Para
evitar
o
desbloqueio
prematuro de valores penhoráveis e o
direcionamento da indisponibilidade a um
único ativo impenhorável, já que por meio do
BacenJud não é possível indentificá-los, a
correção da multiplicidade de bloqueios
somente ocorrerá quando dos itens"III.2.a." e
"III.2.b." abaixo.
III. Decorridos 3 dias, a contar do
protocolo, será a reposta impressa e juntada
aos autos.
III.1. Se a resposta for negativa ou
se o valor bloqueado for ínfimo em relação à
dívida, deverá o exequente ser intimado a
manifestar-se em prosseguimento, indicando
bens
livres
à
penhora.
Após,
tornem
conclusos.
III.2. Efetivada a constrição em
valor não ínfimo, ainda que parcial, deverá
o(s)executado(s) ser intimado de tal na pessoa
de seu advogado ou, não o possuindo,
pessoalmente (de preferência por correio).
III.2.a. Decorrido o prazo de 5 dias
(10,
se
convênio
OAB/Defensoria)
sem
manifestação do(s) executado(s), proceda-se,
imediatamente,
via
BacenJud:
(i)
ao
desbloqueio dos valores excessivos e (ii) à
transferência do montante indisponível para
conta vinculada ao juízo da execução.
Realizado o depósito judicial, manifeste-se o
exequente e tornem conclusos.
III.2.b. Do contrário, intime-se o
exequente para manifestação em 5 dias. Após,
tornem conclusos.
Intime-se.”.
No julgamento do agravo de instrumento no
2140407-61.2019.8.26.000
e
dos
embargos
declaratórios
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131560-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12474
5
2140407-61.2019.8.26.0000/50000 pela 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, foi mantido o caráter extraconcursal dos títulos
executados na origem (contratos de câmbio tipo compra números
17398068, 17544416, 17768895 e 17839409).
Em razão disso, inexiste motivo para a
suspensão da execução em razão da natureza dos créditos.
Com relação ao deferimento de penhora de
ativos financeiros, cumpre observar, que em consonância com a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, os atos de execução
dos créditos promovidos contra empresas em recuperação judicial, bem
como, os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas,
devem ser realizados pelo Juízo universal.
Assim,
com
vistas
a
preservar
o
funcionamento da empresa em recuperação judicial, todas as decisões
que envolvam o seu patrimônio e a apreciação da essencialidade ou não
de algum bem, ainda que se trate do mesmo Magistrado, são de
competência do juízo da recuperação judicial.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDAS
DE
CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a
recuperação judicial os atos de execução proferidos
por outros órgãos judiciais de forma simultânea com
o curso da recuperação ou da falência das empresas
devedoras, de modo a configurar conflito positivo de
competência. 2. Tratando-se de crédito constituído
depois de ter o devedor ingressado com o pedido de
recuperação judicial (crédito extraconcursal), está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta
Corte tem entendido que, como forma de preservar
tanto o direito creditório quanto a viabilidade do
plano de recuperação judicial, o controle dos atos de
constrição
patrimonial
relativos
aos
créditos
extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131560-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12474
6
ao pedido de recuperação por meio de atos de
constrição de bens sem nenhum controle de
essencialidade por parte do Juízo universal acabará
por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos
credores preferenciais, o pagamento dos credores
concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio
financeiro da sociedade, o que terminará por
ocasionar na convolação da recuperação judicial em
falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles
anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4.
Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg nos
EDcl no CC 136.571/MG, Segunda Seção, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 31.5.2017, g.n.).
“AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO
DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL
PARA
TODOS
OS
ATOS
QUE
IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1.
Respeitadas as especificidades da falência e da
recuperação judicial, é competente o juízo universal
para prosseguimento dos atos de execução, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais. 2. O fato do crédito exequendo se referir a
adiantamento de contrato de câmbio, apenas
significa que não sofrerá novação ou rateio, em nada
afetando a competência do Juízo Universal para
deliberar acerca da destinação do patrimônio da
empresa suscitante. 3. Agravo interno no conflito de
competência não provido.” (STJ, AgInt no CC
150.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/10/2017, g.n.).
Destarte, a decisão agravada deve ser
parcialmente reformada, para determinar que os atos de constrição
sejam analisados pelo juízo da recuperação judicial.
Pelos
motivos
expostos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator